Tribunal: TJES
Processo: 5000971-38.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-38.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BRANDAO CECILIOTTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000971-38.2025.8.08.0061.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
CARLOS ALBERTO BRANDAO CECILIOTTI.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18756913. Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 18756915), o recorrido não se manifestou.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18756913), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO. CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTERESSE PÚBLICO NA QUALIFICAÇÃO DA TROPA. ATO VOLUNTÁRIO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PREPONDERANTE DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE SUBSÍDIO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO EM DETRIMENTO DO SOLDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de
Ação Ordinária
(ID 18755931) ajuizada por
CARLOS ALBERTO BRANDAO CECILIOTTI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual o autor, servidor público militar, postula a condenação do ente público ao pagamento de
verba indenizatória a título de Ajuda de Custo
. A causa de pedir fundamenta-se no fato de que o autor, lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim/ES, foi deslocado para a Academia de Polícia Militar (APM/ES) em Cariacica/ES, para frequentar o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) no ano de 2020. Alega que tal movimentação, formalizada como "adição", ocorreu por
conveniência do serviço
, gerando o direito à indenização tanto na ida quanto no retorno, e que o cálculo da verba deve ter por base sua remuneração por
subsídio
, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007, e não o antigo soldo.

A sentença (ID 18756909)
julgou procedentes
os pedidos autorais, para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a pagar a Ajuda de Custo relativa à matrícula e conclusão do CHS, calculada com base no
subsídio
percebido pelo militar à época dos fatos. O juízo de origem entendeu que a participação em cursos de formação atende primordialmente ao
interesse da Administração Pública
e que, após a vigência da LC nº 420/2007, o subsídio passou a ser a referência para o cálculo de vantagens e indenizações, superando a menção ao soldo em leis anteriores.

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso Inominado (ID 18756913), pugnando pela reforma integral da sentença. Suas razões recursais reiteram os argumentos da contestação, sustentando, em síntese, que:
a)
o deslocamento ocorreu por
interesse próprio
do militar, que se inscreveu voluntariamente no curso para fins de promoção funcional, incidindo a vedação do art. 41, I, da Lei Estadual nº 2.701/1972;
b)
a movimentação por "adição" é um ato administrativo temporário que não se confunde com transferência e não implica mudança de domicílio, afastando o direito à indenização; e,
c)
subsidiariamente, caso mantida a condenação, a base de cálculo deve ser o
soldo
, em estrita observância à literalidade do art. 40 da Lei nº 2.701/1972, que não teria sido alterado pela legislação posterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal cinge-se a duas questões principais:
(i)
determinar se o deslocamento de policial militar para participar de Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) configura movimentação por conveniência do serviço, gerando direito à ajuda de custo, ou se caracteriza como ato de interesse próprio do servidor, afastando a indenização; e
(ii)
definir a base de cálculo correta para a referida verba – se o
soldo
, conforme previsão literal da Lei nº 2.701/1972, ou o
subsídio
, em razão da alteração do regime remuneratório promovida pela Lei Complementar nº 420/2007.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A primeira tese recursal, que busca afastar o direito à indenização sob o argumento de que a matrícula no curso se deu por "interesse próprio" do militar, não merece prosperar. O art. 38 da Lei Estadual nº 2.701/1972 estabelece que a ajuda de custo é devida ao policial militar quando, por
conveniência do serviço
, for, entre outras hipóteses, "
matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso
". Embora a inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos seja um ato voluntário e resulte em benefício pessoal ao servidor, com a possibilidade de promoção na carreira, é inegável que o interesse preponderante é o da
Administração Pública
. A qualificação, o aperfeiçoamento e a formação contínua dos seus quadros são necessidades institucionais da Polícia Militar, essenciais para a manutenção da hierarquia, da disciplina e da eficiência do serviço público de segurança. Um efetivo mais bem preparado beneficia diretamente a sociedade e a própria Corporação. Portanto, o interesse público na capacitação de seus agentes se sobrepõe ao interesse individual do servidor, caracterizando o deslocamento como de "conveniência do serviço". Desse modo, não se aplica a vedação do art. 41, I, da referida lei, que trata de movimentações estritamente pessoais e desvinculadas das necessidades do serviço.

Quanto à segunda tese recursal, que defende a aplicação literal do art. 40 da Lei nº 2.701/1972 para fixar o
soldo
como base de cálculo, a matéria também já se encontra pacificada no âmbito do Judiciário Capixaba em desfavor do recorrente, conforme bem destacado na sentença recorrida e na jurisprudência anexada aos autos. A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu um novo regime remuneratório para os militares estaduais, substituindo o antigo modelo de vencimentos (composto por soldo e gratificações) pelo
subsídio
, fixado em parcela única. Essa alteração legislativa impõe uma
interpretação sistemática e teleológica
das normas anteriores. Manter o soldo, uma base de cálculo que não mais compõe a estrutura remuneratória do autor, para o cálculo de uma verba indenizatória, seria criar uma distorção e esvaziar o propósito da norma, que sempre foi o de vincular a indenização à remuneração principal do servidor. A finalidade do art. 40 da Lei nº 2.701/1972 era estabelecer um parâmetro proporcional à remuneração do militar à época. Com a superveniência da LC nº 420/2007, essa base de referência passou a ser, inequivocamente, o subsídio. A manutenção da base de cálculo no soldo representaria um cálculo sobre uma parcela remuneratória extinta para o recorrido, o que é juridicamente insustentável.

No tocante à alegação de que a movimentação se deu por
"adição"
e não por "transferência", trata-se de um formalismo que não tem o poder de afastar o direito material do servidor. O art. 38 da Lei nº 2.701/1972 é claro ao elencar "matrícula em [...] Curso" como uma das hipóteses autônomas que geram o direito à ajuda de custo, independentemente da nomenclatura administrativa utilizada para formalizar o afastamento temporário do militar de sua unidade de origem. O fato gerador é o deslocamento para fins de curso por conveniência do serviço, e este restou devidamente comprovado nos autos pelos Boletins Gerais da PMES (BGPMs) que determinaram a apresentação do autor na Academia e, posteriormente, o seu retorno à unidade de origem. Por fim, o argumento de impacto financeiro e de vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo não se sustenta. O que se faz no presente caso não é criar direito novo, mas sim interpretar o conjunto de normas aplicáveis ao servidor público militar, harmonizando uma lei antiga com uma lei nova que alterou profundamente o sistema remuneratório da categoria. Trata-se de atividade hermenêutica típica do Poder Judiciário, essencial para a correta aplicação do direito.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)